Tribunal: STJ
Processo: 0011091-57.2011.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204369 - PE(2025/0099780-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
EMBARGADO
: FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS
EMBARGADO
: MOZIR SOARES BARBOSA
EMBARGADO
: MARCIA JOSE DOS SANTOS
EMBARGADO
: ITAMAR JOSE DA SILVA
EMBARGADO
: ANA FREITAS DA SILVA
EMBARGADO
: JOSINEIDE BRITO DOS SANTOS
EMBARGADO
: ROSALIA COSTA BARBOSA
EMBARGADO
: GLEICE SANTOS SILVA
EMBARGADO
: GLEBYLENE DIAS DA SILVA
EMBARGADO
: PRISCILA SANTOS DA SILVA
EMBARGADO
: SERGIO JOSE FERREIRA DA SILVA
EMBARGADO
: EMANOEL DA NOBREGA G DA SILVA
EMBARGADO
: ALCIDES SALES GAYAO JUNIOR
EMBARGADO
: JOSEFA JOSINEIDE DA MOTA CORREIA
EMBARGADO
: JOSE CICERO DA SILVA
EMBARGADO
: HILVANDETE SILVIA BROCHARDT DOS SANTOS
EMBARGADO
: JAQUELINE BARROS VALENTIM
EMBARGADO
: MARCOS ANTONIO DE SANTANA
EMBARGADO
: GENILDA DA SILVA
EMBARGADO
: ELIZANEIDE FABIANA DA SILVA
EMBARGADO
: ANA PAULA XAVIER MARINHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54867166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: aa2c1e2e-da1a-4ee0-b99f-63cc747955ef

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: aa2c1e2e-da1a-4ee0-b99f-63cc747955ef

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204369 - PE(2025/0099780-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
EMBARGADO
: FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS
EMBARGADO
: MOZIR SOARES BARBOSA
EMBARGADO
: MARCIA JOSE DOS SANTOS
EMBARGADO
: ITAMAR JOSE DA SILVA
EMBARGADO
: ANA FREITAS DA SILVA
EMBARGADO
: JOSINEIDE BRITO DOS SANTOS
EMBARGADO
: ROSALIA COSTA BARBOSA
EMBARGADO
: GLEICE SANTOS SILVA
EMBARGADO
: GLEBYLENE DIAS DA SILVA
EMBARGADO
: PRISCILA SANTOS DA SILVA
EMBARGADO
: SERGIO JOSE FERREIRA DA SILVA
EMBARGADO
: EMANOEL DA NOBREGA G DA SILVA
EMBARGADO
: ALCIDES SALES GAYAO JUNIOR
EMBARGADO
: JOSEFA JOSINEIDE DA MOTA CORREIA
EMBARGADO
: JOSE CICERO DA SILVA
EMBARGADO
: HILVANDETE SILVIA BROCHARDT DOS SANTOS
EMBARGADO
: JAQUELINE BARROS VALENTIM
EMBARGADO
: MARCOS ANTONIO DE SANTANA
EMBARGADO
: GENILDA DA SILVA
EMBARGADO
: ELIZANEIDE FABIANA DA SILVA
EMBARGADO
: ANA PAULA XAVIER MARINHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54285759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 36b431e6-4edc-4f74-b0bc-b1e7f4c526dd

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por FTL - FERROVIA
TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. contra acórdão exarado pela
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que, por
unanimidade, não se conheceu do agravo interno, consoante a seguinte
ementa (fls. 2688–2689):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
A parte embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão.
Alega que o colegiado omitiu-se quanto à apreciação de tese
infraconstitucional central, afirmando violação direta a normas que
Documento eletrônico VDA54285759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 36b431e6-4edc-4f74-b0bc-b1e7f4c526dd

regem bens públicos: artigos 99, 100 e 102 do Código Civil,
§ 2
art. 9,
do Decreto
III, da
e artigos 71 e 200
2.089/1963, art. 4,
Lei 6.769/1979,
do Decreto-Lei 9.760/1946.
Narra que o acórdão recorrido do Tribunal Regional Federal da 5a
Região baseou-se exclusivamente no direito à moradia para manter a
ocupação da faixa de domínio, apesar do reconhecimento expresso do
esbulho, e que a decisão monocrática no STJ limitou-se a declinar a
natureza constitucional da controvérsia e a falta de impugnação a
fundamento autônomo, aplicando as Súmulas
e
283/STF
182/STJ.
Segundo entende, houve negativa de prestação jurisdicional, pois a
não apreciação desses fundamentos configura omissão relevante e
impediria o conhecimento do recurso especial, razão pela qual requer
efeito infringente para sanar a omissão e admitir o recurso.
Impugnação apresentada às fls. 2709–2710.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado não conheceu do agravo interno, em que a
recorrente não atacou, de forma específica, os fundamentos da decisão
agravada, consoante dispõe a Súmula 182 do STJ: “É inviável o agravo
Documento eletrônico VDA54285759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 36b431e6-4edc-4f74-b0bc-b1e7f4c526dd

do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada”.
Evidencia-se, assim, não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Do contrário, verifica-se que os aclaratórios contêm nítido pedido
de rejulgamento da causa, o que desborda dos limites estreitos previstos
no artigo 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 36b431e6-4edc-4f74-b0bc-b1e7f4c526dd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.204.369 / PE
Número Registro: 2025/0099780-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110915720114058300 110915720114058300
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
RECORRIDO
: FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS
RECORRIDO
: MOZIR SOARES BARBOSA
RECORRIDO
: MARCIA JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO
: ITAMAR JOSE DA SILVA
RECORRIDO
: ANA FREITAS DA SILVA
RECORRIDO
: JOSINEIDE BRITO DOS SANTOS
RECORRIDO
: ROSALIA COSTA BARBOSA
RECORRIDO
: GLEICE SANTOS SILVA
RECORRIDO
: GLEBYLENE DIAS DA SILVA
RECORRIDO
: PRISCILA SANTOS DA SILVA
RECORRIDO
: SERGIO JOSE FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: EMANOEL DA NOBREGA G DA SILVA
RECORRIDO
: ALCIDES SALES GAYAO JUNIOR
RECORRIDO
: JOSEFA JOSINEIDE DA MOTA CORREIA
RECORRIDO
: JOSE CICERO DA SILVA
Documento eletrônico VDA54842916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:19
Código de Controle do Documento: dae0a906-95d5-463e-a249-67b7715d8e4c

RECORRIDO
: HILVANDETE SILVIA BROCHARDT DOS SANTOS
RECORRIDO
: JAQUELINE BARROS VALENTIM
RECORRIDO
: MARCOS ANTONIO DE SANTANA
RECORRIDO
: GENILDA DA SILVA
RECORRIDO
: ELIZANEIDE FABIANA DA SILVA
RECORRIDO
: ANA PAULA XAVIER MARINHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
EMBARGADO : FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS
EMBARGADO : MOZIR SOARES BARBOSA
EMBARGADO : MARCIA JOSE DOS SANTOS
EMBARGADO : ITAMAR JOSE DA SILVA
EMBARGADO : ANA FREITAS DA SILVA
EMBARGADO : JOSINEIDE BRITO DOS SANTOS
EMBARGADO : ROSALIA COSTA BARBOSA
EMBARGADO : GLEICE SANTOS SILVA
EMBARGADO : GLEBYLENE DIAS DA SILVA
EMBARGADO : PRISCILA SANTOS DA SILVA
EMBARGADO : SERGIO JOSE FERREIRA DA SILVA
EMBARGADO : EMANOEL DA NOBREGA G DA SILVA
EMBARGADO : ALCIDES SALES GAYAO JUNIOR
EMBARGADO : JOSEFA JOSINEIDE DA MOTA CORREIA
EMBARGADO : JOSE CICERO DA SILVA
EMBARGADO : HILVANDETE SILVIA BROCHARDT DOS SANTOS
EMBARGADO : JAQUELINE BARROS VALENTIM
EMBARGADO : MARCOS ANTONIO DE SANTANA
EMBARGADO : GENILDA DA SILVA
EMBARGADO : ELIZANEIDE FABIANA DA SILVA
EMBARGADO : ANA PAULA XAVIER MARINHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54842916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:19
Código de Controle do Documento: dae0a906-95d5-463e-a249-67b7715d8e4c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:19
Código de Controle do Documento: dae0a906-95d5-463e-a249-67b7715d8e4c